Tribunal: STF
Processo: ARE 1219295
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo do réu para manter sentença que o condenou por estupro de vulnerável (eDOC 18, p. 6)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 19/20, p. 1), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XL e XLVI, da Constituição Federal.
    Sustenta-se, em suma, que a conduta deve ser desclassificada para o delito previsto no art. 215-A do CP, que deve retroagir para fato anterior à alteração legislativa de modo a beneficiar o recorrente. Alega-se, ainda, que a motivação invocada pelo Tribunal local para agravar a pena-base é inidônea.
    A Presidência da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso por deficiência na fundamentação da controvérsia, bem como por demandar o reexame de fatos e provas e por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 75, p. 51-53).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De início, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, que esta Corte decidiu não possuir repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 
    Por outro lado, o Tribunal de origem concluiu que a conduta praticada pelo réu, segundo as especificidades do caso concreto, não se amolda ao tipo previsto no art. 215-A do CP, razão pela qual não foi possível a desclassificação. Confira-se, a esse respeito, trecho do acórdão do TJSP (eDOC 18, p. 3):
    “Cumpre consignar que o novo crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) tem natureza subsidiária, isto é, só restará tipificado quando a conduta do agente não caracterizar os próprios crimes de estupro ou estupro de vulnerável.
    O que diferencia o delito de importunação sexual do crime estupro (artigo 213 do Código Penal) é que neste o ato libidinoso é praticado mediante violência ou grave ameaça.
    Já, quanto ao crime de estupro de vulnerável (artigo 217 do mesmo codex), presume-se a incapacidade da vítima (vulnerabilidade) em consentir com o ato libidinoso, quer em razão da idade (menor de 14 anos), quer em razão de específica enfermidade ou deficiência mental, independentemente de ter havido violência ou grave ameaça.
    É certo que, na redação do delito de importunação sexual, há menção da prática de ato libidinoso, contudo há, também, expressa alusão à ausência do consentimento da vítima, ou seja, para tipificação do referido delito, há necessidade do dissenso da vítima.
    No caso em comento, em razão da vulnerabilidade da vítima, que contava com 10 (dez) anos de idade à época dos fatos, não há falar em desclassificação para o delito de importunação sexual.”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente